Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009993-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ELEN CRISTIANE BRAGA WURZIUS - CPF: 801.838.591-20 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009993-38.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Elen Cristiane Braga Wurzius

Agravado
: Duilio Piato Junior

Terceiro Interessado:
Marcos Wurzius e outros

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO –
DECISÃO SOBRE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL – DESNECESSIDADE -

PROVA CONTÁBIL – DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ definiu sobre a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, abrindo caminho para outras hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento além daquelas listadas no texto legal.

Tendo sido deferida a realização de avaliação do bem penhorado nos autos da execução, resta evidente que valor do bem será resguardo, mostrando-se desnecessária nova prova nos embargos de terceiro.

Os embargos de terceiro servem para o cônjuge defender a posse de bens próprios ou de sua meação, mas não para questionar a própria dívida executada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009993-38.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Elen Cristiane Braga Wurzius

Agravado
: Duilio Piato Junior

Terceiro Interessado:
Marcos Wurzius e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elen Cristiane Braga Wurzius em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que no cumprimento da sentença dos embargos de terceiro oposto em face de Duilio Piato Junior, na decisão integrativa indeferiu a realização de prova pericial para avaliação do imóvel, bem como da prova pericial contábil para apuração do
quantum debeatur.

Aduz a agravante que a decisão deve ser reformada, diante do cerceamento de defesa, uma vez que não apresentou fundamento para o indeferimento das provas pericias.

Segue defendendo que possui direito de assegurar à meação dos bens executados, e que o objeto dos embargos de terceiro abrange a redução do valor do débito sobre o qual recai a penhora e a majoração do valor da avaliação pelo valor real do mercado.

Assevera ainda que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que ao negar a prova pericial de avaliação do imóvel penhorado, houve descumprimento da decisão proferida no RAI 1009900-46.2019.8.11.0000, e com relação à pericial contábil, torna-se indispensável para corrigir o debito com objetivo de cumprir adequadamente a jurisprudência do STJ que reconhece a ausência de mora quando inexiste solidariedade na obrigação.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 91386967).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 92592089), mantendo a decisão agravada.

O agravado apresentou a contraminuta (id. 92829951), alegando a preliminar de não conhecimento do recurso, e no mérito pugna pela manutenção do
decisum
.

Instada a se manifestar, a agravante apresentou petição rechaçando a preliminar arguida na contraminuta (id. 96866467).

A agravante peticionou no id. 107385485, pleiteando a retirada do processo da pauta, sob o fundamento da incompetência absoluta da Câmara em decorrência da prevenção do Des. Sebastião de Moraes Filho.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009993-38.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Elen Cristiane Braga Wurzius

Agravado
: Duilio Piato Junior

Terceiro Interessado:
Marcos Wurzius e outros

V O T O

De proêmio, faço análise da petição da agravante no id. 107385485 que pleiteia o reconhecimento da incompetência absoluta deste Relator e consequentemente desta 3a Câmara de Direito Privado, sob o fundamento de suposta prevenção do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que atua na 2a Câmara de Direito Privado.

A agravante alega a ocorrência da prevenção, prevista nos artigos 43, 44 e 64, §1o, todos do CPC, ao Des. Sebastião de Moraes Filho em razão do julgamento realizado no recurso de agravo de instrumento no. 1009900-46.2019.8.11.0000.

Assevera que cessou a prevenção diante do meu afastamento da 3a Câmara de Direito Privado para assumir a Presidência deste eg. Tribunal de Justiça no biênio 2019/2020.

É lamentável o instrumento ora utilizado pela agravante, quando deveria se valer do art. 6o, do CPC, através do Princípio da Cooperação, de modo principal com a mentalidade que deve ser renovada, não se valendo mais de nuances deixadas para trás, como era o estilo de alguns causídicos arcaicos, para ser arguida em momento estratégico. Cada ator do processo – juiz e partes – tem o dever de cooperar com a boa-fé para a administração da justiça, de modo que “
O processo deve, pois, ser um diálogo entre as partes e o juiz, e não necessariamente um combate ou um jogo de impulso egoístico
”, nas palavras de
Elpídio Donizetti, Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Em que pese as alegações da agravante sobre a prevenção, é necessário de pronto descrever os atos praticados desde a distribuição da inicial deste recurso para esclarecer e dirimir qualquer duvida.

No dia 10.06.2021 o presente recurso foi inicialmente distribuído de forma automática no sistema ao gabinete do Des. Sebastião Barbosa Farias:

“
Certifico que o Processo no 1009993-38.2021.8.11.0000 – Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
”
.
(id. 90027980)

Nessa mesma data, após a efetivação da distribuição, através de seus advogados, a agravante peticionou requerendo a juntada do comprovante de pagamento do preparo, para a devida regularidade processual.

Na sequência, no dia seguinte (11.06.2021), o Departamento certificou a redistribuição do processo, diante da pesquisa realizada de análise de prevenção, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009993-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELEN CRISTIANE BRAGA WURZIUS

AGRAVADO: DUILIO PIATO JUNIOR

ANÁLISE DE PREVENÇÃO

Em razão da pesquisa realizada, o seguinte processo
poderá gerar prevenção
:

Classe

Número

Relator

Câmara

RAI

1009900-46.2019.8.11.0000

Des. Sebastião de Moraes Filho

2.a Câmara de Direito Privado

De acordo com a Resolução 185/2013-CNJ, cabe ao Relator analisar a existência ou não de prevenção.

REGISTRO DE PESQUISA

Em consulta ao sistema de gerenciamento processual
Proteus
foram localizados os seguintes processos para registro de pesquisa:

Classe

Número

Relator

Câmara

202

Agravo de Instrumento

18277/2016

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

5a Cív.

202

Agravo de Instrumento

14454/2016

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

5a Cív.

202

Agravo de Instrumento

164962/2014

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

5a Cív.

202

Agravo de Intrumento

104999/2013

Des. Serly Marcondes Alves

6a Cív.

202

Agravo de Instrumento

117636/2013

Des. Serly Marcondes Alves

6a Cív.

Em consulta ao sistema PJe foram localizados também os seguintes feitos para registro de pesquisa:

Classe

Número

Relator

Câmara

202

Agravo de instrumento

1000484-25.2017.8.11.0000

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

(Presidente o TJMT à época da distribuição)

3a C. Dto Privado.

CERTIDÃO DE RETIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

Certifico que foi retificada a autuação destes autos para adequação às normas de padronização interna.

CERTIDÃO DE REDISTRIBUIÇÃO

Certifico que este processo será redistribuído nos termos da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000 - CIA (prevenção e/ou competência).

Conforme determina a Resolução 185/2013-CNJ, de que cabe ao relator analisar a existência ou não da prevenção, e diante da certidão do DEJAUX, o Des. Sebastião de Moraes Filho, por entender a ocorrência da anterior prevenção firmada no Agravo de Instrumento n. 1000484-25.2017.8.11.0000, determinou a distribuição do recurso (id. 90773996),
in verbis
:

“Vistos etc.

I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 90098951) quanto à existência de recurso de agravo de instrumento distribuído anteriormente sobre a mesma lide, nos quais figurou como relator o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.

Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

= r e l a t o r =”

Diante da análise realizada pelo Des. Sebastião de Moraes Filho acima transcrita, decorrente da fixação da competência no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1000484-25.2017.8.11.0000, ocorreu a aceitação da redistribuição por este Relator, por entender que está adequado estritamente ao prescrito no art. 930, parágrafo único, do CPC.

Dito isso, muito se pode arguir frente ao pleito formulado pela agravante, porém, vou me ater a poucos.

Primeiro, é fato que a competência foi firmada pelo Des. Sebastião de Moraes Filho a este Relator, não havendo qualquer conflito entre ambos, e seria um disparate querer impor competência àquele que dela declinou embasado na lei processual civil.

A distribuição deve ser impugnada no momento da sua efetivação, fato que não ocorreu, vindo somente arguir no momento do julgamento, quando já incidiu a preclusão.

Ainda que se interprete a competência como absoluta, podendo ser arguida a qualquer momento, obviamente que isso não ocorre
ad eternum
, pois seria um instrumento que jamais proporcionaria a segurança jurídica ou a finalização de qualquer litigio.

Portanto, firmada a competência deste Relator, sem qualquer impugnação pela parte, em momentos anteriores e possíveis de manifestação, não há óbice para o julgamento do presente recurso, posto que a regra de prevenção se mantem hígida e dentro dos limites da atividade jurisdicional.

Ultrapassada a questão, extrai-se dos autos que Elen Cristiane Braga Wurzius opôs os embargos de terceiro no. 0004339-49.2019.8.11.0003 em face de Duilio Piato Junior, distribuído por dependência no cumprimento de ação de execução no. 10934-21.2006.811.0003, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, pleiteando a suspensão dos atos expropriatórios em face do imóvel penhorado objeto da matrícula 1.504 do RGI da Comarca de Rondonópolis.

O MM Juiz
a quo
, recebeu os embargos, para discussão, determinando a suspensão do processo principal, no que tange, apenas e tão somente ao imóvel matriculado sob no. 1.504 do CRI de Rondonopolis. Deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a manutenção da embargante na posse do imóvel até ulteriores deliberações (id. 42314022).

O embargado apresentou contestação (id. 42734834), arguindo a preliminar de carência de ação, por falta de interesse processual. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos.

A embargada apresentou impugnação à contestação (id. 44734717).

No despacho saneador, o douto magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas (id. 48363091), tendo o embargado manifestado no id. 49523528 e a embargada no id. 50065525.

Na sequência proferiu a seguinte decisão:

“
O embargado aventa preliminar de ausência de interesse de agir com fundamento no item ‘II.1’ de (fls.253/256 – correspondência ID 42734834, fls.02/15). Contudo, o interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte embargante. Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada.

(...)

Assim, demonstrada que a narrativa e os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar a ação de embargos de terceiro (processo de conhecimento), só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a rejeição da pretensão da ré. Motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada nos presentes autos pelo embargado. Para audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 11 de agosto de 2.021, às 14:00 horas”
(id. 54116411)

Opostos os embargos de declaração por Elen Cristiane Braga Wurzius, o douto magistrado fundamentou da seguinte maneira a decisão integrativa:

“Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão esposada pelo embargante é pertinente e, à evidência, deve ser acatada. A parte embargante/embargante discute a omissão na apreciação das provas pleiteadas nos autos, sendo a presente supressão passível de reparação.

Assim, analisando os argumentos da embargante/embargante (fls.541/542 – correspondência ID 54835712), a complementação da r. decisão de (fls.536/539 – correspondência ID 54116411) é medida que se impõe. Diante do esmiuçado acima e princípios de direito atinentes à espécie, ACOLHO os embargados ofertados por ELEN CRISTIANE BRAGA NUNES, com qualificação nos autos e, via de consequência, chamo o feito a ordem para constar:

“No tocante ao pleito de prova pericial para avaliação do imóvel, não verifico como possa prosperar, eis que o caso dos autos não se amolda aos argumentos [fáticojurídicos] aventados da parte embargante/embargante e, por conseguinte, indefiro.

Senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - PERÍCIA - DESNECESSÁRIA. 1. Nos termos do art. 870 do CPC, a avaliação será feita pelo oficial de justiça, o qual é dotado de fé público, fazendo-se desnecessária a realização do ato por perito. 2. Somente se procederá à nova avaliação nos casos em que qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” (TJ-MG - AI: 10000204685275001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

No concernente ao pedido de prova pericial contábil, com o fim de apuração do quantum debeatur, não vejo como possa prosperar o pleito e, portanto, indefiro.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não comporta acolhida pedido formulado em sede de embargos de terceiro, para suspensão da execução, quando pautado em arguição de suposto excesso nos valores cobrados, dada a inadequação da via eleita para discussão da matéria. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-PR - AI: 17412936 PR 1741293-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 06/12/2017, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2170 14/12/2017)”

Finalmente, mantenho os demais termos da decisão (fls.536/539 – correspondência ID 54116411) Intimem-se
.” (id. 55572202)

Inconformada, a
agravante manej
a
o presente recurso.

De início, passo a análise de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento alegado pelo agravado, sob o argumento de não cabimento já que a decisão não está inserida no rol do artigo 1.015 do CPC.

Observo que a decisão objurgada assevera sobre a instrução probatória, de modo que se enquadra no inc. I, do art. 1.015 do CPC, diante da decisão do STJ, no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, que definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, abrindo caminho para a interposição do recurso em diversas hipóteses além daquelas já listadas expressamente no texto legal.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

Em relação à preliminar atinente ao cerceamento de defesa, por ausência de fundamentação arguida pela agravante, também não encontra guarida.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a recorrente.

Sabe-se que os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais,1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina, que
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004)

Em suas razões recursais, a agravante alega que possui direito de assegurar à meação dos bens executados, e que o objeto dos embargos de terceiro abrange a redução do valor do débito sobre o qual recai a penhora e a majoração do valor da avaliação do valor real mercado.

Pleiteia a reforma da decisão, sob o argumento de que ao negar a prova pericial de avaliação do imóvel penhorado, houve o descumprimento da decisão proferida no RAI 1009900-46.2019.8.11.0000, e com relação à perícia contábil, torna-se indispensável para corrigir o débito com objetivo de cumprir adequadamente a jurisprudência do STJ que reconhece a ausência de mora quando inexiste solidariedade na obrigação.

De plano consigno que a decisão foi bem posta, uma vez que o
douto juiz
já havia resguardado o direito de meação da agravante, suspendendo a constrição do imóvel matriculado sob no. 1.504 do CRI da Comarca de Rondonópolis.

Observo que a agravante pleiteia a realização da prova pericial para a avaliação do bem, contudo, como a própria recorrente alega em suas razões, no cumprimento de sentença da ação de execução no. 10934-21.2006.811.0003, o executados Marcos Wurzius e outros interpuseram o RAI 1009900-46.2019.8.11.0000, em que foi deferido o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado.

Para que não paire dúvida, transcrevo a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE A PERÍCIA OFICIAL E A DO ASSISTENTE TÉCNICO - FUNDADA DÚVIDA NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - ART. 873, III, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

Foi realizada a avaliação judicial do imóvel penhorado, em 08/11/2018, ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador atribuiu-lhe o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ao passo que os Agravantes juntaram Laudo de Avaliação particular, realizados por imobiliária e corretor de imóveis, em 13/02/2019, atribuindo ao imóvel penhorado o valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Tal fato, por si só, já incute neste julgador dúvidas sobre qual avaliação mais se aproxima do valor de mercado, havendo relevante discrepância nos valores apurados. Havendo discrepância de valor atribuído por um perito especializado na questão e o valor atribuído pelo perito judicial, leva-se à conclusão de que, efetivamente, existe fundada dúvida em relação ao real valor do imóvel
(TJMT, RAI 1009900-46.2019.8.11.0000)

Ter-se-ia uma prova pericial apenas para resguardar o valor do bem referente à meação da agravante, sem que os executados daquela ação pudessem dela servir, ou vice-versa?

Ora, se no processo em que o imóvel está penhorado já houve a determinação para a realização de nova avaliação, de se questionar qual seria o resultado prático para realização de outra perícia nos embargos de terceiros.

A recorrente sequer trouxe argumento capaz de atribuir qualquer prejuízo da nova avaliação ser confeccionada nos autos no 10934-21.2006.811.0003, apenas tece comentário de que nos embargos de terceiro a prova pericial não poderia ter sido negada, se restou demonstrada a necessidade de reavaliação do imóvel no RAI 1009900-46.2019.8.11.0000.

Entendo que andou bem o douto magistrado ao indeferir o pedido, sob o fundamento de que “
o caso dos autos não se amolda aos argumentos (faticos-juridicos) aventados da parte embargante
” (id. 90013989)

Em relação ao pedido de realização de prova pericial contábil, insta salientar que não possui lógica jurídica. Admitir eventual questionamento da própria dívida executada, seria de forma transversa um mecanismo de quem não é parte no processo opor-se a execução.

A legislação processual civil é expressa ao consignar que a pretensão do cônjuge, nos embargos de terceiro, se restringe a defesa da posse de bens próprios ou de sua meação, nos exatos termos do art. 674, §2o, inc. I, do CPC.

Desta feita, tenho que a decisão mostra-se em conformidade com a legislação aplicável ao caso, devendo, portanto, permanecer incólume.

Portanto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021